Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, deve ser analisada a exata dimensão financeira de cada genitor no dever de prestar alimentos, aliada à necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1.o, e 1.695 do Código Civil Brasileiro.
2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. A apelante não logrou êxito em demonstrar que houve uma alteração substancial em suas necessidades, bem como nas possibilidades do alimentante. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela.
4. Recurso conhecido e desprovido.